Tribunal: STF
Processo: Rcl 53589
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Cecilio Teodoro de Oliveira Filho e Lindoia Neves de Oliveira contra atos decisórios proferidos pela 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033- 45.2021.8.26.0127). 



    Os reclamantes, em síntese, requerem 



    “[o] deferimento da medida liminar para fins de determinar a imediata suspensão de prazo de qualquer ato desapropriatório ou retirada por suposto perigo de deslizamento até a conclusão confirmatória ou não do perigo eminente de catástrofe ” (pág. 7 da inicial). 



    O presente feito foi distribuído por prevenção à Rcl 52.685/SP, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF), em virtude da identidade de objeto (documento eletrônico 4).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Verifico, desde logo, que a presente reclamação tem por objeto atos decisórios proferidos pela 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033- 45.2021.8.26.0127), impugnado também por meio da Rcl 53.424/SP, de minha relatoria, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, todos do CPC/2015).



    Outrossim, observo que, semelhante ao ocorrido nos autos da Rcl 53.424/SP, os reclamantes não apontam de forma clara e direita a violação de uma decisão específica do Supremo Tribunal Federal, invocada como paradigma de confronto, o que torna inviável a presente ação (Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC/2015 e art. 21, § 1°, do RISTF), restando prejudicado o pedido de cautelar, e determino a baixa imediata do processo. 



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator